Tribunal: TJDFT
Processo: 0005170-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0005170-68.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Defiro o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias úteis (ID no ID no 15943227) para que o Distrito Federal se manifeste quanto ao despacho de ID no 15512394. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro